Tribunal: TJSP
Processo: 1021694-41.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Tentativas frustradas de decolagens e voos em 2 oportunidades, em decorrência de problemas técnicos nas aeronaves e passageira grávida em estado avançado de gestação – Atraso na prestação dos serviços em torno de quase 24 horas até a efetiva chegada ao destino final contratado – Empresa ré que

Ementa:

Apelação – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Tentativas frustradas de decolagens e voos em 2 oportunidades, em decorrência de problemas técnicos nas aeronaves e passageira grávida em estado avançado de gestação – Atraso na prestação dos serviços em torno de quase 24 horas até a efetiva chegada ao destino final contratado – Empresa ré que alega caso fortuito - Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual – Dano moral configurado – Indenização devida – Procedência da ação que se impõe - Sentença reformada - Recurso provido.